Tribunal: TCU
Processo: 013.912/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1108/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Relatório de Auditoria Operacional, cujo objeto é a gestão de atendimentos privados em hospitais de natureza pública vinculados a instituições superiores de ensino, a fim de verificar possível ocorrência de nível diferenciado de qualidade entre atendimentos públicos e privados de assistência à saúde; Considerando que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo interpôs Pedido de Reexame contra o Acórdão 2943/2021-TCU-Plenário ; Considerando que a notificação do responsável ocorreu em 03/01/2022 (peça 314) e que o recurso foi interposto em 02/03/2022 (peças 321 a 327), expirado, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/92; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos que admitam a exceção de intempestividade prevista no parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos, no sentido da intempestividade e, por conseqüência, do não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, em não conhecer do Pedido de Reexame e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.912/2012-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 011.385/2015-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 037.318/2018-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.442/2015-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43); Hospital das Clínicas da Faculdade Dae Medicina da Universidade de São Paulo (60.448.040/0001-22); Hospital de Clínicas de Porto Alegre (87.020.517/0001-20); Spdm - Associacao Paulista Para O Desenvolvimento da Medicina (61.699.567/0001-92). 1.3. Recorrente: Hospital das Clínicas da Faculdade Dae Medicina da Universidade de São Paulo (60.448.040/0001-22). 1.4. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação (); Congresso Nacional (vinculador) (); Diretoria De integridade (controle Interno do Ministério da Saúde) (); Secretaria-executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.5. Órgão/Entidade: Diretoria-executiva do Fundo Nacional de Saúde; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Hospital Clinicas/ufmg - Mec - Ebserh; Hospital das Clínicas da Faculdade Dae Medicina da Universidade de São Paulo; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Secretaria de Atenção À Saúde; Secretaria de Estado de Minas Gerais; Secretaria de Estado de São Paulo; Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro; Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul. 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.10. Representação legal: Wesley Cardoso dos Santos (16.752/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Larissa de Franca Machado (220.081-E/OAB-SP), Marina Mantovani (316866/OAB-SP) e outros, representando Spdm - Associacao Paulista Para O Desenvolvimento da Medicina; Jairo Henrique Gonçalves (12226/OAB-RS) e Mauro Almeida de Barros (37401/OAB-RS), representando Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Maria Mathilde Marchi (50523/OAB-SP), Silvia Zeraik Melo Bueno (53473/OAB-SP) e outros, representando Hospital das Clínicas da Faculdade Dae Medicina da Universidade de São Paulo. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.